Tribunal: STF
Processo: MS 38924
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência impetrado por Ricardo da Costa Canavarro contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    O impetrante narra, em síntese, o seguinte:



    “[..] INICIALMENTE cumpre destacar o mandado de segurança contra ato judicial é pacificamente aceito contra decisão a qual não caiba recurso; 



    (...) O impetrante só pode se socorrer no atual cenário junto ao STF, isto porque: 



    O paciente necessita REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, está sofrendo fortes dores no tornozelo, tomando medicações e o médico que lhe assistiu no dia 07-12-2022 solicitou o citado exame conforme documento médico em anexo.



    POR QUE O IMPETRANTE CHEGOU ATÉ O STF? 



    1º - O impetrante após consulta médica realizada em (07-12-2022) foi solicitado pelo médico a realização do exame de RESSONANCIA MAGNETICA, conforme anexo assinada por ADAIAS DE LIMA VIEIRA inscrito no CRM: 22478-9. 



    2º - O impetrante responde em liberdade há mais de 03 anos, a ação penal que tramita na 2ª vara criminal do fórum regional de santa cruz da comarca da capital do tribunal de justiça do estado do Rio de janeiro (processo nº 0021666- 89.2018.8.19.0206). Houve um pedido para retirar a tornozeleira eletrônica em 13-12-2022 conforme comprova a petição em anexo. 



    3º - No processo acima citado, houve a prolatação da sentença no dia 12-12- 2022 onde o mesmo foi condenado, todavia com a possibilidade de recorrer em liberdade.



    4º - No dia 19-12-2022 (já após o fim do expediente forense) as vésperas do recesso forense o juiz de 1ª instancia, indeferiu o pedido para retirar tornozeleira eletrônica a fim de se submeter a exame de ressonância magnética, conforme decisão em anexo. 



    5º - Em pleno RECESSO DO TJRJ, no dia 21-12-2022 impetrou mandado de segurança no plantão judicial, ora único meio de aceso a justiça a partir das 18:00h do dia 19-12-2022 até o fim do recesso forense em 07-01-2023. 



    6º - O desembargador de plantão do TJRJ negou o pedido no dia 21-12-2022 conforme decisão em anexo, alegando em síntese que tal pedido não é cabível em plantão mormente que o “impetrante poderia ter feito no expediente forense ...” fato este impossível no dia que foi proferido a decisão, já que a decisão foi inserida no sistema após o fim do expediente do dia, ou seja após as 18H. 



    7º - Em busca de ver sua lesão ao direito apreciada, em sede ainda de PLANTÃO JUDICIAL, o impetrante agravou a decisão do DESEMBARGADOR PLANTONISTA, e mais uma vez teve seu pedido negado conforme decisão proferida em 23-12-2022 sob a alegação de ser incabível agravo regimental em sede de plantão judicial, conforme em anexo a r. Decisão.



    8º - O QUE O IMPETRANTE PODERIA FAZER? Ou desistir, ou mais uma vez buscar seu socorro a justiça, foi quando impetrou outro MANDADO DE SEGURANÇA em face da decisão de SEGUNDA INSTÂNCIA DO PLANTÃO JUDICIAL DO TRIBUBAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    9º - A presidente do STJ indeferiu LIMINARMENTE o mandado impetrado, conforme decisão em anexo valendo transcrever trecho da r. decisão:



    ‘No presente caso, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, incide a Súmula n. 41 do STJ, segundo a qual "o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos". Ante o exposto, com fundamento no art. 212 do RISTJ, indefiro liminarmente o mandado de segurança.’



    10º - Diante da lesão a um direito indiscutível do impetrante em cuidar de sua saúde, necessitando realizar o exame, em pleno período de recesso do judiciário, e não tendo sua APRECIAÇÃO pelas instancias inferiores, havendo pleno confronto com os seus direitos previstos no artigo 5º da CRFB/88, pede socorro a esta CASA GUARDIÃ DA CONSTITUIÇÃO.” (e-doc. 1) 



    Ao final, para além de sustentar que casos semelhantes tiveram pronunciamentos jurisdicionais distintos, requer:



    “[...] a) A concessão do mandado de segurança na forma da lei para que liminarmente SEJA AUTORIZADO A RETIRADA DA TORNOSELEIRA ELETRONICA a fim de ser submetido em exame de RESSONANCIA MAGNETICA, pugnando que seja expedido oficio a SEAP/RJ a fim de retirar a tornozeleira até o dia 05-01-2023 com a recolocação no prazo de 30 dias (05-02-2023) tempo suficiente para a marcação e realização do exame citado. 



    b) Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da Liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante.” (e-doc. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, constato, de plano, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental. Isso porque a autoridade indicada como coatora não está incluída entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, in verbis: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”



    Dito de outro modo, nas hipóteses submetidas à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui, como visto, a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora a Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STF nesse ponto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 29.342-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada.



    2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança.



    3. Agravo interno desprovido.” (MS 38.190-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    Registre-se, também, o enunciado da Súmula 624/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    No caso em apreço, a peça exordial aponta como ato coator a decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 2.9157/RJ, consignou o seguinte: 



    “[...] Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por RICARDO DA COSTA CANAVARRO em desfavor de ato de Desembargado do TJRJ que não conheceu do agravo interposto "nos autos do mandado de segurança nº 0339617- 17.2022.8.19.0001, que indeferiu a liminar pleiteada" (fl. 14). 



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça. 



    Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 



    No presente caso, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, incide a Súmula n. 41 do STJ, segundo a qual "o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos". 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 212 do RISTJ, indefiro liminarmente o mandado de segurança.” (e-doc. 4) 



    Evidentemente, portanto, que o presente mandamus não atende os requisitos constitucionais para ter seguimento válido nesta Suprema Corte. Sim, porque o caráter estrito da competência constitucional do STF, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação.



    Ademais, permanece em vigor o art. 21, VI, da Loman (Lei Complementar 35/1979), que dispõe caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos. 



    Por fim, em casos de reconhecimento da incompetência de ofício, esta Corte tem determinado a remessa dos autos ao julgador competente, conforme estabelecem os arts. 64, § 1º e § 3º, do CPC/2015 e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.” (MS 35.567-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Diante desse panorama, incumbirá ao STJ promover o livre exame da presente impetração constitucional, encaminhando, se assim entender em relação à matéria de fundo, os autos ao órgão jurisdicional competente para apreciação do pedido formulado no mandado de segurança.



    Isso posto, reconheço a incompetência do STF para julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da CF/1988 e art. 21, § 1º, do RISTF), nos termos da fundamentação.



    Sem prejuízo, defiro o pedido de justiça gratuita,  nos termos dos arts. 98 do Código de Processo Civil e 62 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator